Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706209-90.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE OZIZ CARDOSO PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSE OZIZ CARDOSO PINTO contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido. Em suas razões (ID 67863499), sustenta que: 1) o valor disponível em sua conta PASEP era irrisório; 2) o banco negou acesso às informações completas quanto aos extratos requeridos; 3) aparentemente, foram suprimidos valores da conta PASEP; 4) o banco fez má-gestão dos recursos sob sua responsabilidade; 5) é cabível a inversão do ônus da prova; 6) no caso, há relação de consumo; 7) o banco não apresentou provas de suas alegações; 8) o juízo não autorizou a realização de perícia contábil e decidiu com base em análise superficial da prova; 9) o banco deveria apresentar toda a documentação comprobatória dos saques/débitos na conta PASEP do apelante. Ao final, requer a reforma da sentença e a condenação do banco ao pagamento dos valores devidos. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em definir se estão corretos os valores disponibilizados pelo Banco do Brasil S/A na conta PASEP do apelante, na data do saque. Para o deslinde da demanda, é fundamental determinar a quem incumbe o ônus de comprovar regularidade ou não dos débitos lançados na conta PASEP do autor. Sobre este ponto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou a seguinte controvérsia, a ser enfrentada no Tema 1.300: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. Assim, nos termos do art. 313, IV do Código de Processo Civil - CPC, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator